Tribunal: TCU
Processo: 026.071/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1268/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do acompanhamento da desestatização, na forma de subconcessão, da exploração da infraestrutura da Estrada de Ferro EF-151, no trecho compreendido entre Porto Nacional/TO e Estrela D'Oeste/SP, denominado Ferrovia Norte-Sul Tramo Central (FNSTC); Considerando que, nos termos da IN-TCU 27/1998, o primeiro estágio da desestatização foi julgado por meio do Acórdão 2195/2018-TCU-Plenário , e que, naquele momento, não foi verificada irregularidade ou falha grave e irreparável, nem qualquer dano ao interesse público; Considerando que, de acordo com a análise empreendida pela unidade instrutora (peça 265), a maioria dos itens do Acórdão 2195/2018-TCU-Plenário foi cumprida ou parcialmente cumprida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres; Considerando que o leilão da Estrada de Ferro EF-151 foi realizado em 28/3/2019, para o período de 30 (trinta) anos, tendo como vencedora a Rumo Logística Operadora Multimodal S.A., tendo o respectivo contrato sido assinado em 31/7/2019; Considerando que o processo foi autuado em 2017, durante a vigência da IN-TCU 27/1998, e, consoante o disposto no § 2o do art. 15 da IN-TCU 81/2018, deveria ser submetido ao rito estabelecido na instrução normativa anterior; Considerando, no entanto, que o rito estabelecido na IN-TCU 81/2018 prevê o encaminhamento da documentação de uma única vez, racionalizando o seu envio, exame e deliberação por este Tribunal, em substituição ao procedimento preconizado na norma anterior, que abrangia distintos e sucessivos estágios; Considerando que o regime de transição instituído pela IN-TCU 82/2018, que incluiu o art. 15 na IN-TCU 81/2018, pretendeu conceder prazo para que os órgãos e entidades se adequassem à nova sistemática; Considerando que a sistemática estabelecida pela IN-TCU 81/2018 tem sido amplamente utilizada por este Tribunal nos processos de desestatização; Considerando que, no caso concreto, passados mais de dois anos da vigência da IN-TCU 81/2018, não se verifica empecilho para que a continuidade do feito observe o seu rito; Considerando que o próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social informou à peça 2 que estaria disposto a cumprir o trâmite que este Tribunal entendesse mais adequado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. XV, 143, inc. III, 169, inc. V, e 258, inc. II, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dispensar o prosseguimento da análise destes autos de desestatização na forma de estágios prevista na Instrução Normativa-TCU 27/1998, seguindo-se o rito previsto pela IN-TCU 81/2018; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 265), à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Ministério da Infraestrutura e à Rumo Malha Central S.A.; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 026.071/2017-7 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 001.745/2019-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.386/2018-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da Infraestrutura; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento; Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Marçal Justen Filho (7.468/OAB-PR) e outros, representando Associação Brasileira da Industria Ferroviaria; Wagner Alessander Ferreira e outros, representando Ministério da Infraestrutura; Andre Luis Macagnan Freire (344.154/OAB-SP) e outros, representando Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento; Paulo Sergio Bezerra dos Santos e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Silvia Regina Schmitt (38.717/OAB-DF) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ) e Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial RJ); Luciano Bandeira Campos, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.7. Considerar, em relação ao Acórdão 2195/2018-TCU-Plenário : 1.7.1. atendidas as determinações dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.13, 9.3 e as recomendações dos itens 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.8 e 9.4.10; 1.7.2. parcialmente atendidas as recomendações dos itens 9.4.2 e 9.4.3; 1.7.3. não atendidas as recomendações dos itens 9.4.7, 9.4.9, 9.4.11.